Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. MOTOR COM DEFEITO. ABATIMENTO DE PREÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa em razão de venda de veículo com defeito no motor. Recurso da autora contra sentença de improcedência do pedido.
2 – Pedido. Interpretação. Preliminarmente, entendo que o enquadramento equívoco da pretensão da autora não pode prejudicá-la. A autora, parte leiga, formulou pedido de condenação em quantia certa a título de ressarcimento de despesas em razão de ter comprado um veículo com defeito. Sem representação de advogado, como a lei permite (art. 14 da Lei n. 9.099/1995), não enquadrou a demanda em termos técnico-jurídicos, pois a causa de pedido adequada deveria ser abatimento de preço previsto na lei. Contudo, a Lei, ao permitir o exercício do jus postulandi, admite certa flexibilidade de ordem técnica para se permitir o exame da demanda real, e não apenas da demanda formal. Assim, interpreto o pedido como de pagamento de quantia certa, fundada na causa de pedir (próxima) de abatimento de preço prevista no art. 442 do Código Civil.
3 – Vício redibitório. A questão se enquadra no art. 441 do Código Civil, que trata dos vícios redibitórios: “Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” A divergência entre as partes diz respeito à existência de vícios pretéritos quando da aquisição do veículo. Diz o réu, na contestação, não ter realizado negociação direta com a autora, mas com Josemir. Todavia, a o comprovante de pagamento consta o réu como beneficiário (ID20671157). A alegação de que um terceiro (Josemir) participou da negociação não desnatura a compra e venda entre as partes, de modo que reputo suficientemente demonstrado a titularidade da relação de compra e venda. O réu também afirma não haver vício ou defeito no veículo objeto da compra. Não obstante, o próprio réu apresenta áudio (ID20672540) em que aparece conversando com o negociador Josemir sobre o veículo. O réu confirma a existência de defeito, afirmando que se propõe a pegar o veículo de volta e vender o Ford Ka como forma de acertar com o Josemir, ao que este nega. Ademais, os doc ID 20671157 indicam que a compra se deu em 02 de março de 2020, porém em 09 do mesmo mês já há orçamento com indicação dos defeitos apresentados, o que confirma a alegação da autora de que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 3 dias de uso. Pela regra de experiência comum não é normal que defeito em motor se apresente em tão pouco tempo, de modo que há de se concluir que o veículo já tinha defeito ao tempo da tradição.
4 – Abatimento de preço. A natureza do defeito (avaria no motor), torna a coisa imprópria ao fim a que se destina, porém, se corrigida, implica em aproveitamento, com redução do valor. Cabível, pois, o abatimento do preço, como previsto no art. 442 do Código Civil. Para tal, não é determinante a realização de despesas ou de prejuízos em razão do defeito, pois o que está em causa não é a pretensão de responsabilidade civil, mas o preço da coisa em razão do defeito. Para tal é adequado o juízo de equidade para arbitramento de um valor, o qual não deve contemplar todas as despesas de recuperação do motor, pois o motor novo valoriza o veículo, e isso representaria enriquecimento sem causa em favor da autora. Ademais, no conserto estão incluídos itens de manutenção. Neste quadro, em juízo de equidade, arbitro o abatimento do preço em R$ 2.300,00. Sentença que se reforma para dar parcial provimento ao recurso e condenar a ré ao pagamento de R$2.300,00, os quais devem ser atualizados desde a data da transferência do dinheiro e acrescido de juros legais desde a citação.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.